Tribunal: TRF3
Processo: 5006537-07.2024.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: ALI MAZLOUM
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
319/608)

5006537-07.2024.4.03.6000

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal ALI MAZLOUM

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5006537-07.2024.4.03.6000

RELATOR: ALI MAZLOUM

APELANTE: FERNANDA LEITE RODRIGUES SCHMITZ

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO HENRIQUE CAPARROZ GOMES - SP218270-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

ASSISTENTE: LUIZ A T MARQUES VEICULOS LTDA, LUIZ A T MARQUES CONSTRUTORA LTDA, LUIZ ANTONIO TOLENTINO MARQUES

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO LUIZ A T MARQUES VEICULOS LTDA: MAYARA BALDO DE OLIVEIRA - SP435832-A, EDUARDO SOARES FONSECA - SP413003-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO LUIZ A T MARQUES CONSTRUTORA LTDA: MAYARA BALDO DE OLIVEIRA - SP435832-A, EDUARDO SOARES FONSECA - SP413003-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO LUIZ ANTONIO TOLENTINO MARQUES: MAYARA BALDO DE OLIVEIRA - SP435832-A, EDUARDO SOARES FONSECA - SP413003-A

Ementa

ApCrim 5006537-07.2024.4.03.6000

(RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO/EMBARGOS DE TERCEIRO)

Relator: Desembargador Federal ALI MAZLOUM

Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO APREENDIDO. “OPERAÇÃO PRIME”. CRIMES DE “LAVAGEM” DE DINHEIRO OU OCULTAÇÃO DE BENS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DO BEM. ALIENAÇÃO COM TRADIÇÃO ANTERIOR À APREENSÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de veículo apreendido no âmbito da denominada “OPERAÇÃO PRIME”, destinada à apuração da existência de organização criminosa voltada à lavagem de capitais provenientes do tráfico internacional de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos legais para a restituição de bem apreendido, especialmente (i) a inexistência de dúvida sobre o direito de propriedade; (ii) a aquisição onerosa do veículo objeto da apreensão; (iii) a capacidade financeira; e (iv) a condição de terceira de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição de bem apreendido ou sequestrado em investigação de lavagem de dinheiro exige prova robusta da titularidade do bem, da aquisição onerosa, da capacidade financeira do requerente e da origem lícita dos recursos, além da demonstração da boa-fé do terceiro.

4. Embora comprovadas a aquisição onerosa do veículo e a capacidade financeira da apelante, os autos evidenciam que o bem foi alienado à pessoa alvo da investigação, com quem o automóvel foi apreendido, tendo havido tradição em data anterior à constrição judicial.

5. Nos termos do art. 1.267 do CC, a propriedade de bem móvel se transfere com a tradição, independentemente de registro administrativo. A entrega do veículo ao adquirente, antes da constrição judicial, implicou a transferência da propriedade no plano material.

6. O cancelamento posterior da comunicação de venda perante o Detran/MS e o eventual inadimplemento do pactuado não têm o condão de, por si sós, desconstituir a transferência dominial já aperfeiçoada, sendo necessária a resolução contratual pela via judicial própria, fato não comprovado nestes autos.

7. Diante da existência de dúvida jurídica quanto à titularidade do bem no momento da apreensão, não se encontra satisfeito requisito essencial à restituição, impondo-se a manutenção da medida constritiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A restituição de bem apreendido em investigação de lavagem de dinheiro exige prova inequívoca da titularidade do requerente no momento da apreensão. 2. A alienação de bem móvel com tradição anterior à constrição judicial afasta a titularidade do alienante. 3. A persistência de dúvida relevante quanto à propriedade do bem impede o levantamento da constrição judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 118; CPP, art. 119; CPP, art. 120; CP, art. 91, II, “a” e “b”; CC, art. 1.267; Lei n.o 9.613/2003, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 5a Turma, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 5002032-70.2024.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES, julgado em 30/04/2025, Intimação via sistema DATA: 08/05/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5006537-07.2024.4.03.6000

RELATOR: ALI MAZLOUM

APELANTE: FERNANDA LEITE RODRIGUES SCHMITZ

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO HENRIQUE CAPARROZ GOMES - SP218270-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

ASSISTENTE: LUIZ A T MARQUES VEICULOS LTDA, LUIZ A T MARQUES CONSTRUTORA LTDA, LUIZ ANTONIO TOLENTINO MARQUES

ASSISTENTE: LUIZ A T MARQUES VEICULOS LTDA, LUIZ A T MARQUES CONSTRUTORA LTDA, LUIZ ANTONIO TOLENTINO MARQUES

ASSISTENTE: LUIZ A T MARQUES VEICULOS LTDA, LUIZ A T MARQUES CONSTRUTORA LTDA, LUIZ ANTONIO TOLENTINO MARQUES

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO LUIZ A T MARQUES VEICULOS LTDA: MAYARA BALDO DE OLIVEIRA - SP435832-A, EDUARDO SOARES FONSECA - SP413003-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO LUIZ A T MARQUES CONSTRUTORA LTDA: MAYARA BALDO DE OLIVEIRA - SP435832-A, EDUARDO SOARES FONSECA - SP413003-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO LUIZ ANTONIO TOLENTINO MARQUES: MAYARA BALDO DE OLIVEIRA - SP435832-A, EDUARDO SOARES FONSECA - SP413003-A

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALI MAZLOUM: Trata-se de apelação interposta por FERNANDA LEITE RODRIGUES SCHMITZ, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Federal da Subseção Judiciária de Campo Grande/MS que, em sede de embargos de terceiro, julgou improcedente o pedido de devolução do veículo I/RAM 2500 LARAMIE, placas RWI8A99, apreendido em processo incidental aos feitos n.o 5005478-18.2023.4.03.6000 e n.o 5009374-35.2024.4.03.6000 ("OPERAÇÃO PRIME").

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a propriedade legítima do bem em questão, embora este tenha sido apreendido na posse de LUIZ ANTONIO TOLENTINO MARQUES, alvo da referida operação.

Afirma que adquiriu o veículo zero quilômetro, em julho de 2023, pelo valor de R$ 459.990,00 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, novecentos e noventa reais).

Alega ter celebrado contrato de compra e venda do automóvel com LUIZ ANTONIO em 06.11.2023, por R$ 465.000,00 (quatrocentos e sessenta e cinco mil reais), com sinal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e saldo parcelado; diante de dificuldades financeiras do comprador, houve renegociação, com emissão de cheque nominal pós-datado para 10.05.2024, no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).

Informa que o bem foi entregue ao comprador, tendo sido regularmente formalizada a comunicação de venda junto ao órgão de trânsito competente.

Relata, contudo, que, ao apresentar o cheque à compensação, este foi devolvido por insuficiência de fundos, ao tempo em que tomou conhecimento de que o veículo havia sido apreendido pela Polícia Federal, no âmbito de investigação criminal envolvendo os delitos de lavagem de capitais e tráfico de drogas.

Assevera que, tão logo teve ciência da inadimplência do comprador, promoveu o cancelamento da comunicação de venda perante o Detran/MS.

Considera que os elementos probatórios carreados aos autos comprovam sua titularidade sobre o bem, bem como a capacidade financeira e a aquisição onerosa do veículo.

Entende que o cancelamento da comunicação de venda, aliado à ausência de transferência definitiva da propriedade, corrobora sua legitimidade para pleitear a restituição, destacando que, embora o automóvel tenha sido entregue ao comprador, a tradição restou desconstituída em razão da inadimplência.

Refere ser médica, com residência em Obstetrícia e Ginecologia, de reputação ilibada, exercendo suas atividades profissionais de forma regular, transparente e em estrita observância à legalidade.

Aduz estar evidenciada a condição de terceira de boa-fé, assim como a inexistência de qualquer vínculo com os fatos delituosos apurados no âmbito da investigação criminal.

Por fim, destaca que a manutenção da constrição sobre o bem configura violação a princípios e garantias constitucionais, notadamente a presunção de inocência, a proporcionalidade, a razoabilidade e o direito de propriedade.

Acrescenta que o investigado LUIZANTONIO, com quem celebrou o negócio jurídico, sequer foi denunciado pelo Ministério Público Federal.

Pleiteia a reforma da r. sentença.

Contrarrazões do Ministério Público Federal no sentido de ser negado provimento ao recurso (ID 316668248 – p. 01/03).

O feito foi livremente distribuído à minha relatoria, nesta E. 5a Turma, e, posteriormente, a mim redistribuído, por prevenção, em razão da anterior distribuição dos HABEAS CORPUS CRIMINAIS n.o 5014775-70.2024.4.03.0000, n.o 5017242-22.2024.4.03.0000, n.o 5018449-56.2024.4.03.0000, n.o 5022942-76.2024.4.03.0000, n.o 5023097-79.2024.4.03.0000, n.o 5024123-15.2024.4.03.0000, n.o 5024189-92.2024.4.03.0000, n.o 5028578-23.2024.4.03.0000 e n.o 5032515-41.2024.4.03.0000, das APELAÇÕES CRIMINAIS n.o 5005062-16.2024.4.03.6000, n.o 5005893-64.2024.4.03.6000, n.o 5004375-39.2024.4.03.6000, n.o 5004954-84.2024.4.03.6000 e n.o 5006537-07.2024.4.03.6000, dos RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO n.o 5011528-26.2024.4.03.6000 e n.o 5011929-25.2024.4.03.6000 e do MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n.o 5017413-76.2024.4.03.0000, bem como de processos sigilosos, todos referentes ao feito n.o 5005478-18.2023.4.03.6000 (ID 317349654).

A Procuradoria Regional da República opinou pelo desprovimento do recurso (ID 318177812 - p. 01/04).

A apelante requereu a expedição de ofício ao órgão de trânsito competente a fim de suspender cobranças de IPVA, multas e licenciamento incidentes após a entrega do veículo ao adquirente, ou, alternativamente, para averbar a existência da ação, a fim de evitar responsabilização indevida (ID 320586814).

O pedido de expedição de ofício foi indeferido em 14.10.2025, ocasião em que o presente feito foi sobrestado, tendo em vista a decisão do Juízo da 5a Vara Federal da Subseção Judiciária de Campo Grande/MS que declarou a nulidade dos atos processuais nas ações penais da “Operação Prime”, em virtude da ilicitude das provas reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça no HC n.o 1.003.812, no âmbito da denominada “Operação Sordidum” (ID 339275313).

Considerando as decisões proferidas pelo c. STF no RE n.o 1.537.165 (Tema 1404) e na Reclamação n.o 81.994/MS, a qual anulou a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no HC n.o 1.003.812-MS, bem como, diante da retomada da tramitação processual da ação penal originária, determinada pelo Juízo da 5a Vara Federal de Campo Grande/MS, promovo o levantamento do sobrestamento.

É o relatório.

Dispensada a revisão, nos termos regimentais.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALI MAZLOUM: Como relatado, cuida-se de apelação interposta por FERNANDA LEITE RODRIGUES SCHMITZ, objetivando a restituição do veículo I/RAM 2500 LARAMIE, placas RWI8A99, apreendido em razão de decisão proferida nos autos de medida cautelar incidente dos processos criminais n.o 5005478-18.2023.4.03.6000 e n.o 5009374-35.2024.4.03.6000 ("OPERAÇÃOPRIME").

Na ação originária, apura-se a existência de suposta organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas e à lavagem de capitais.

A apelante alega ser a legítima proprietária do veículo, não obstante o bem tenha sido apreendido na posse de LUIZ ANTONIO TOLENTINO MARQUES, alvo da referida operação.

O Juízo a quo julgou improcedente o pedido de restituição deduzido, por entender que não restou suficientemente demonstrada a licitude do negócio jurídico entabulado entre a apelante e o suposto comprador, nem a desvinculação do bem com os fatos investigados no processo criminal, havendo dúvida razoável quanto à propriedade da caminhonete apreendida.

Confira-se excerto do decisum (ID 316668231 - p. 02/03):

“Portanto, à embargante cabe a prova da propriedade ou posse legítima do bem, de sua condição de terceiro de boa-fé, da origem lícitado bem ou dos valores utilizados para a aquisição, no que se incluem a onerosidade do negócio e a capacidade financeira, e da inexistência de vínculo com os fatos que ensejaram a constrição.

Em que pese a documentação colacionada aos autos sugira que a embargante exerça atividade lícita e detenha capacidade financeira para adquirir a caminhonete, as condições da suposta compra e venda carecem de esclarecimentos e, porque permeada por diversas peculiaridades que, ao menos neste momento, impedem a restituição do bem, o pedido não deve ser acolhido.

Colhe-se da narrativa que a caminhonete, de substancial valor econômico, teria sido vendida em circunstâncias bastante atípicas, mediante cheque pós-datado para pagamento em seis meses – posteriormente não compensado por falta de fundos – e sem a exigência de qualquer cautela ou garantia adicional, a pretexto de já terem realizado outras transações com LUIZ ANTÔNIO TOLENTINO MARQUES – o que não foi cabalmente demonstrado nos autos –, porque a embargante e seu esposo presumiram a seriedade e competência da LM VEÍCULOS no ramo e concluíram pela seriedade e competência apenas porque a fachada era bonita e a loja bem localizada (vide petição de ID 347878681).

Noutras palavras, não há justificativa plausível à excessiva confiança depositada no indigitado comprador, ainda mais porque, como também alegado no ID 347878681, a embargante realizaria de forma esporádica, mas habitual, a compra e venda de veículos para auferir algum lucro.

Nesse ponto, é preciso salientar que, conforme declaração de IRPF (id 338956504), no ano de 2023, a requerente adquiriu e vendeu, dentro do mesmo ano, diversos veículos de alto valor, porém em nenhum deles obteve lucro, já que vendeu por valor abaixo da aquisição.

Aliás, é digno de nota que o contrato juntado no ID 347879803 não foi assinado pela formal proprietária, a embargante, mas por seu esposo VALDENÍCIO SCHIMITZ.

No mais, na hipótese de que o negócio jurídico tenha sido válido, a embargante carece de interesse processual porque, a teor do art. 1.267 do Código Civil, a propriedade de bens móveis é transmitida pela tradição e é incontroverso que não apenas o veículo sub judice foi entregue a LUIZ ANTÔNIO TOLENTINO MARQUES no dia 06 de novembro de 2023, mas na mesma data devidamente preenchida a autorização para transferência (ID 332808404, p. 19) e protocolada a comunicação de venda (ID 332808404, p. 22).

Logo, subsistindo dúvida razoável acerca origem lícita do bem e, consequentemente, da desvinculação com os fatos e pessoas investigadas, é de rigor o desacolhimento do pleito.”

Do cotejo da legislação de regência (e aqui me reporto aos arts. 118, 119, 120, do CPP e artigo 91, inc. II, alíneas "a" e "b", do CP e art. 4o, da Lei n.o 9.613/03), pode concluir-se que o êxito de pleitos como o formulado pela apelante atrela-se à satisfação dos seguintes pressupostos:

(i) insubsistência de dúvida sobre o direito da requerente na restituição do bem apreendido, que haverá de testificar, insofismavelmente - de maneira pré-constituída (em caso de mera petição de restituição) ou mediante abreviada instrução (na hipótese de instauração de incidente de restituição) - assistir-lhe direito sobre a res, o que engloba a demonstração da propriedade, da onerosidade do negócio jurídico, bem como da capacidade financeira e da origem lícita dos recursos para a aquisição do bem;

(ii) não caracterização de hipóteses de inviabilidade de restituição da coisa, enfeixadas quando os bens interessarem ao processo (art. 118 do CPP); ou se constituírem objetos proibidos (art. 119 do CPP c/c art. 91, inc. II, al. "a", do CP); produtos do crime (art. 119 do CPP c/c art. 91, inc. II, al. "b", do Código Penal); ou vantagens auferidas pelo agente na prática delituosa (art. 119 do CPP c/c art. 91, inc. II, al. "b", do Código Penal);

(iii) comparecimento pessoal do acusado, em certas situações, delineadas no art. 4o, § 3o, da Lei de Lavagem de Capitais.

Postas essas balizas, tenho que o pedido deduzido para reforma da r. sentençanão merece acolhimento.

Sustenta a apelante que os documentos carreados aos autos constituem elementos probatórios idôneos e suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a titularidade do bem, assim como a capacidade financeira e a aquisição onerosa do veículo.

Aduz que adquiriu o automóvelzero quilômetro, em julho de 2023, pelo valor de R$ 459.990,00 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, novecentos e noventa reais).

Afirma que, logo depois, prometeu vender o veículo, em 06.11.2023, a LUIZ ANTONIO, alvo da operação policial, a quem foi o bem entregue.

Informa que foi regularmente formalizada a comunicação de venda junto ao Detran/MS.

No entanto, diante da inadimplência do comprador e da notícia da prisão dele, promoveu o cancelamento da comunicação de venda junto ao órgão de trânsito competente.

Para comprovar suas alegações, trouxe aos autos cópias de documentos, dos quais destaco:

- Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – Digital, datado de 07.08.2023, indicando FERNANDA LEITE RODRIGUES SCHMITZ como proprietária do automóvel I/RAM 2500 LARAMIE, ano 2023/2023, placa RWI8A99, cor preta, Chassi 3C6UR5FL3PG561232 (ID 316668033 – p. 15);

- Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica de Saída, no valor total de R$ 459.990,00, emitido em 21.07.2023, por FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA., em nome de FERNANDA LEITE RODRIGUES SCHMITZ, indicando a venda do veículo RAM 2500 LARAMIE, Chassi 3C6UR5FL3PG561232 (ID 316668033 – p. 18);

- Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – Digital (ATPV-e), referente ao automóvel I/RAM 2500 LARAMIE, cor preta, placa RWI8A99, na qual consta a data de emissão do CRV – Certificado de Registro do Veículo – em 07.08.2023 e o valor declarado da operação correspondente a R$ 450.000,00, documento datado de 06.11.2023 e assinado apenas por FERNANDA LEITE RODRIGUES SCHMITZ, identificada comovendedora, com a indicação da compradora: a pessoa jurídica LUIZ A T MARQUES VEÍCULOS LTDA (ID 316668033 – p. 19);

- Folha de cheque nominal em favor de FERNANDA LEITE RODRIGUES SCHMITZ, datado de 06.11.2023 e preenchido no valor de R$ 450.000,00, contendo a anotação “bom para 30.05.2024” (ID 316668033 – p. 20);

- Protocolo de Comunicação de Venda Veicular, referente ao veículo placa RWI8A99, com indicação da data de venda em 06.11.2023 e do cancelamento do negócio em 04.06.2024 (ID 316668033 – p. 22);

- Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, referente ao ano-calendário 2023, exercício 2024, e seu respectivo recibo de entrega, na qual consta como declarante FERNANDA LEITE RODRIGUES SCHMITZ, e informa-se: (i) a renda anual da declarante,proveniente de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica [R$ 24.526,00] e de rendimentos isentos e não tributáveis, recebidos da pessoa jurídica CLINICA MEDICA E CIRURGICA MS LTDA [R$ 684.577,18], (ii) a compra e venda do veículo RAM 2500 LARAMIE, ano/modelo 2023, cor preta, adquirido de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, por R$ 459.990,00 e vendido para LUIZ AT MARQUES VEICULOS LTDA, por R$ 450.000,00 (ID 316668059 – p. 01/02 e ID 316668059 – p. 05/21);

- Comprovantes de pagamento, indicando como beneficiária FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA e como pagadora FERNANDA LEITE RODRIGUES SCHMITZ, no valor total de R$ 449.900,00 (ID 316668064 – p. 03 e p. 06);

- Contrato de compra e venda de veículo usado, celebrado em 06.11.2023, com firmas reconhecidas em 14.11.2023, indicando que VALDENÍCIO SCHIMITZ (esposo da apelante) vendeu e entregou aLUIZ A T MARQUES VEÍCULOS LTDA o veículo I/RAM 2500 LARAMIE, placa RWI8A99, ano/modelo 2023, cor preta, Chassi 3C6UR5FL3PG561232, pelo valor total de R$ 465.000,00, mediante entrada de R$ 20.000,00 e saldo parcelado em 4 pagamentos (ID 316668225 – p. 01/03).

Pois bem.

A análise detida dos autos revela a comprovação de que a apelante adquiriu o veículo zero quilômetro de forma onerosa, bem como que possuía capacidade financeira para tanto, esta última já destacada pelo Juízo de primeiro grau.

Contudo, tem-se que osdocumentos apresentados não se mostram aptos a afastar a dúvida jurídica exigida pela legislação processual penal quanto à titularidade do bem no momento da apreensão, tampouco infirmam a perda da disponibilidade jurídica e fática do veículo anteriormente à constrição judicial.

Consoante se extrai do contrato de compra e venda acostado aos autos, o bem foi alienado pela apelante a LUIZ ANTÔNIO TOLENTINO MARQUES, com tradição efetivada em 06.11.2023, ou seja, em momento anterior à apreensão realizada no curso da investigação criminal (operação deflagrada em maio de 2024), de modo que, à época da constrição judicial, o veículo já não integrava o patrimônio da impetrante, nem se encontrava sob sua posse direta ou indireta.

Sob o prisma do direito civil, dispõe o artigo 1.267 do diploma de regência que a propriedade das coisas móveis se transfere pela simples tradição, prescindindo de qualquer formalidade registral perante órgão administrativo.

No caso concreto, restou demonstrado que houve a efetiva entrega do bem ao adquirente, circunstância suficiente para a transferência da propriedade no plano material.

Eventual inadimplemento contratual posterior, bem como o cancelamento da ATPV-e, não se prestam a desfazer, por si sós, a transferência dominial já consumada, sendo indispensável, para tanto, a resolução contratual pela via judicial própria, o que não se comprova nestes autos.

De outro lado, sob o enfoque do direito administrativo, o registro do veículo junto ao Detran/MS e a emissão ou cancelamento da ATPV-e produzem efeitos predominantemente perante a Administração Pública, notadamente para fins de controle de responsabilidade administrativa, tributária e de circulação do veículo.

Tais atos, contudo, não têm o condão de infirmar a realidade fática da tradição nem de, isoladamente, reconstituir a propriedade material do bem em favor da antiga proprietária, sobretudo quando já perfectibilizada a alienação no plano civil.

Acrescente-se que eventuais prejuízos financeiros decorrentes da inadimplência do adquirente configuram matéria de índole estritamente civil, não sendo possível, pela via da restituição no âmbito penal, reverter situação jurídica já consolidada pela tradição do bem e pela superveniência de constrição judicial fundada em investigação criminal.

Dessa forma, com base na instrução promovida, diante da existência de dúvida sobre o direito de propriedade da apelante em relação ao veículo, não há que se falar em restituição do bem apreendido.

Assim já se manifestou esta c. Turma julgadora:

“PENAL. PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. VEÍCULO. APREENSÃO DECRETADA EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO PARA APURAR ATIVIDADES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. VEÍCULO VENDIDO A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. Pretende o requerente a restituição do veículo JEEP RENEGADE, placas QAB-0603.

2. A apreensão de bens no processo penal é medida que preserva os bens tidos como produto ou instrumento do crime, retirando-os da esfera de disponibilidade do suposto agente até que seja ultimada a pretensão acusatória.

3. A restituição de coisas apreendidas, tanto no curso do inquérito quanto no da ação penal, é condicionada à comprovação de três requisitos: 1) propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, CPP); 2) ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (art. 118 CPP); e 3) não estar o bem sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, CP).

4. Não há comprovação da propriedade do bem pelo apelante, pois há comprovação da venda, pelo apelante, do veículo em data anterior à data da apreensão pela Polícia Federal.

5. Nos termos do art. 1267 do Código Civil, a propriedade da coisa móvel se transfere pela simples tradição, o que ocorreu meses antes da apreensão pela polícia federal em cumprimento à decisão judicial.

6. O inquérito policial ainda se encontra em curso, não havendo como aferir, neste momento, a ausência de interesse na manutenção da apreensão do veículo

7. Apelação improvida. (TRF 3a Região, 5a Turma, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 5002032-70.2024.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES, julgado em 30/04/2025, Intimação via sistema DATA: 08/05/2025)”. Destaquei.

Reputando ausentes os requisitos necessários à outorga do postulado, faz-se imperiosa a manutenção da medida constritiva imposta sobre a res.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação.

É o voto.

EMENTA

ApCrim 5006537-07.2024.4.03.6000

(RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO/EMBARGOS DE TERCEIRO)

Relator: Desembargador Federal ALI MAZLOUM

Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO APREENDIDO. “OPERAÇÃO PRIME”. CRIMES DE “LAVAGEM” DE DINHEIRO OU OCULTAÇÃO DE BENS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DO BEM. ALIENAÇÃO COM TRADIÇÃO ANTERIOR À APREENSÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de veículo apreendido no âmbito da denominada “OPERAÇÃO PRIME”, destinada à apuração da existência de organização criminosa voltada à lavagem de capitais provenientes do tráfico internacional de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos legais para a restituição de bem apreendido, especialmente (i) a inexistência de dúvida sobre o direito de propriedade; (ii) a aquisição onerosa do veículo objeto da apreensão; (iii) a capacidade financeira; e (iv) a condição de terceira de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição de bem apreendido ou sequestrado em investigação de lavagem de dinheiro exige prova robusta da titularidade do bem, da aquisição onerosa, da capacidade financeira do requerente e da origem lícita dos recursos, além da demonstração da boa-fé do terceiro.

4. Embora comprovadas a aquisição onerosa do veículo e a capacidade financeira da apelante, os autos evidenciam que o bem foi alienado à pessoa alvo da investigação, com quem o automóvel foi apreendido, tendo havido tradição em data anterior à constrição judicial.

5. Nos termos do art. 1.267 do CC, a propriedade de bem móvel se transfere com a tradição, independentemente de registro administrativo. A entrega do veículo ao adquirente, antes da constrição judicial, implicou a transferência da propriedade no plano material.

6. O cancelamento posterior da comunicação de venda perante o Detran/MS e o eventual inadimplemento do pactuado não têm o condão de, por si sós, desconstituir a transferência dominial já aperfeiçoada, sendo necessária a resolução contratual pela via judicial própria, fato não comprovado nestes autos.

7. Diante da existência de dúvida jurídica quanto à titularidade do bem no momento da apreensão, não se encontra satisfeito requisito essencial à restituição, impondo-se a manutenção da medida constritiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A restituição de bem apreendido em investigação de lavagem de dinheiro exige prova inequívoca da titularidade do requerente no momento da apreensão. 2. A alienação de bem móvel com tradição anterior à constrição judicial afasta a titularidade do alienante. 3. A persistência de dúvida relevante quanto à propriedade do bem impede o levantamento da constrição judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 118; CPP, art. 119; CPP, art. 120; CP, art. 91, II, “a” e “b”; CC, art. 1.267; Lei n.o 9.613/2003, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 5a Turma, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 5002032-70.2024.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES, julgado em 30/04/2025, Intimação via sistema DATA: 08/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade decidiu NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALI MAZLOUM

Relator do Acórdão